Tribunal: TJMT
Processo: 0043163-02.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043163-02.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KARLOS ALEXANDRE SERGIO FERREIRA - CPF: 026.538.661-61 (APELADO), HELCIO CARLOS VIANA PINTO - CPF: 779.668.641-20 (ADVOGADO), R4 COMUNICACAO LTDA - MIDIA NEWS (APELANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), RAMON MONTEAGUDO LARAVIA (APELANTE), FABIANA NELLI NOBREGA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0043163-02.2015.8.11.0041

APELANTE: R4 COMUNICACAO LTDA - MIDIA NEWS

APELADO: KARLOS ALEXANDRE SERGIO FERREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MATÉRIA JORNALÍSTICA COM FOTO DO AUTOR – POLICIAL MILITAR – CARÁTER MERAMENTE ILUSTRATIVO – FINALIDADE DE DIVULGAR O TRABALHO DA INSTITUIÇÃO – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO - VIOLAÇÃO DE DIREITO DE IMAGEM – ARGUMENTO INFUNDADO – REPARAÇÃO INDEVIDA –RECURSO PROVIDO.

A farda representa a instituição pública responsável pela segurança da coletividade. Portanto, o direito do policial militar à privacidade não se sobrepõe ao da população de ter acesso às informações (princípio da primazia do interesse público).

Mesmo sem autorização prévia, a divulgação de imagem em matéria jornalística com intuito meramente ilustrativo não gera dano moral.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0043163-02.2015.8.11.0041

APELANTE: R4 COMUNICACAO LTDA - MIDIA NEWS

APELADO: KARLOS ALEXANDRE SERGIO FERREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada procedente para determinar à ré o pagamento de R$ 8.000,00 pela lesão extrapatrimonial, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a contar da prolação da sentença, além das custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

O apelado ingressou em juízo sob a alegação de que é policial militar e teve sua imagem indevidamente vinculada a matéria publicada pela apelante sobre um aluno da PM que teria se envolvido em briga e desferido tiros de arma de fogo dentro de casa noturna em Cuiabá, o que, segundo argui, lhe gerou transtornos que extrapolam o mero aborrecimento.

A apelante pede a exclusão dos danos morais, uma vez que a foto usada na reportagem foi obtida por meios oficiais e, por conseguinte, seria lícita sua utilização.

Acrescenta ser incontroverso nos autos que não houve menção ao nome do autor no texto veiculado, portanto não teria reflexo sobre sua reputação.

Afirma que a gravura reproduzida indica apenas que a Polícia Militar foi acionada para conter a situação, e que não há prova alguma na lide de que o tenham confundido com algum dos envolvidos no episódio, o que ratificaria a inexistência de abalo moral.

Ressalta que o apelado já havia protocolado outra demanda em que visou reparação (n. 0008558-93.2016.8.11.0041) por uso indevido da mesma imagem pelo mesmo site e em notícia diferente, a qual teria sido julgada improcedente.

Contrarrazões no Id. 82533958.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0043163-02.2015.8.11.0041

APELANTE: R4 COMUNICACAO LTDA - MIDIA NEWS

APELADO: KARLOS ALEXANDRE SERGIO FERREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O apelado ingressou em juízo sob a justificativa de que no dia 21/07/2015 a apelante veiculou na página principal de seu
site
matéria de cunho difamatório e criminoso com o título “
Aluno da PM se envolve em briga e atira dentro de casa noturna, confusão teria ocorrido por causa de mulher, na Valley Pub
.”, na qual publicou sua foto sem autorização ou conhecimento prévios, e sem que ele tivesse alguma ligação com o episódio, mas simplesmente por ser policial militar.

Sustenta que nem sequer esteve naquele local, e que na data mencionada se encontrava no município de Santo Antônio, numa pescaria. Afirma que a situação refletiu negativamente na sua relação conjugal e no ambiente profissional, onde respondeu a sindicância interna para elucidação dos fatos.

Alega que teve sua honra violada em decorrência da associação da foto em que aparece com a conduta narrada.

Por sua vez, a apelante assinala que a gravura é meramente ilustrativa, estava disponível no acervo digital da Secretaria de Comunicação do Estado de Mato Grosso, acessível pela rede mundial de computadores, foi obtida por meio oficial e faz referência à atuação da polícia militar e não ao aluno envolvido na confusão, o que rechaçaria o argumento de uso indevido e afastaria o dever de indenizar.

O Código Civil estabelece que, “
salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber,
se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade
, ou se se destinarem a fins comerciais”.

Contudo, importante ressaltar a lição de Sílvio de Salvo Venosa:

“
Sem dúvida, a imagem da pessoa é uma das principais projeções de nossa personalidade e atributo fundamental dos direitos personalíssimos. O uso indevido da imagem traz, de fato, situações de prejuízo e constrangimento.
No entanto, em cada situação é preciso avaliar se, de fato, há abuso na divulgação da imagem. Nem sempre a simples divulgação de uma imagem é indevida, doutra forma seria inviável noticiário televisivo, jornalístico ou similar
.”

O direito à imagem não pode ser exercido de forma absoluta, uma vez que a Constituição Federal assegura também a liberdade de expressão e o acesso à informação para o exercício da cidadania.

Nesse sentido, do TJRJ:

“Apelação Cível.
Ação Reparatória por Danos Morais. Pretensão deduzida em Juízo por alegada lesão imaterial sofrida em decorrência de divulgação não autorizada da imagem do Autor, servidor público municipal, em matéria jornalística
. Sentença de improcedência. Irresignação do Postulante. Tutela do direito à imagem que se encontra prevista no art. 5o, X, da CRFB, e nos arts. 12 e 20 do Código Civil. Direito que, contudo, não é absoluto. Inteligência do Enunciado no 279 do CJF, editado na IV Jornada de Direito Civil, que prevê que
"[a] proteção à imagem deve ser ponderada com outros interesses constitucionalmente tutelados, especialmente em face do direito de amplo acesso à informação e da liberdade de imprensa
. Em caso de colisão, levar-se-á em conta a notoriedade do retratado e dos fatos abordados, bem como a veracidade destes e, ainda, as características de sua utilização (comercial, informativa, biográfica), privilegiando-se medidas que não restrinjam a divulgação de informações". Conflitos entre liberdade de expressão e informação e tutela do direito à imagem que demandam o emprego da técnica de ponderação, a fim de se verificar qual deles deve prevalecer de acordo com a análise das circunstâncias fáticas envolvidas. Imagem do Requerente que foi veiculada em revista informativa de Niterói, na qual se abordava o choque de gestão realizado pela nova administração com o fito de reequilibrar as finanças públicas. Todavia, (i) as informações ali veiculadas são, a princípio, verdadeiras e foram obtidas de forma lícita, (ii) o Demandante é servidor público e estava realizando o recadastramento exigido, (iii) a matéria não cita o seu nome e trata o evento de forma genérica, não sendo dirigida ao Autor especificamente, (iv) a foto foi tirada em repartição pública, abordando fato público, e (v) revela-se cristalino o interesse público na garantia de publicidade do fato. Ausência de qualquer conduta por parte do Réu que extrapolasse o exercício regular de um direito/dever de informar a respeito de medidas adotadas pela administração municipal para garantir o equilíbrio das contas públicas, prevalecendo, in casu, a garantia do direito de informação. Manutenção do decisum que se impõe. Honorários recursais em favor do causídico do Requerido, por impositiva aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC. Conhecimento e desprovimento do recurso”.
(TJRJ, Apelação 0125072-98.2014.8.19.0002, Des. Sérgio Nogueira de Azeredo, julgado em 16/02/2020, Décima Primeira Câmara Cível).

Além disso, a farda representa a
instituição pública
responsável pela segurança da coletividade. Portanto, o direito do policial militar à privacidade não se sobrepõe ao da população (princípio da primazia do interesse público).

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FOTO DE EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO EM REPARTIÇÃO PÚBLICA COM BEBIDA ALCOÓLICA EXIBINDO IMAGEM DE SERVIDORES – IMAGENS COM TARJAS – LEGENDA DE CUNHO CRÍTICO E GENÉRICO SEM PALAVRAS OFENSIVAS A QUALQUER SERVIDOR –
PRIVACIDADE DOS AGENTES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES E NO INTERIOR DO SETOR PÚBLICO MITIGADA – AUSÊNCIA DE POTENCIAL LESIVO – INFORMAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO – ATO ILÍCITO INEXISTENTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
Por se tratarem de agentes públicos e portanto representantes da imagem da administração pública, os servidores não gozam do direito à privacidade na mesma amplitude do que as pessoas que não titularizam cargo público; seu direito à privacidade é mitigado ante a supremacia do interesse público, mormente quando se encontram no exercício de suas atribuições e dentro das repartições públicas.
No caso, a imagem dos servidores publicada em rede social sem a autorização destes e com tarjas, em veiculação de cunho crítico ao evento com bebida alcoólica no interior da "coisa pública", porém, sem palavras ofensivas à à requerente ou a qualquer servidor, não constitui ato ilícito e por conseguinte não gera o dever de indenizar por danos morais. Sentença mantida. Recurso improvido.”
(TJMS, Apelação 08016641420158120029 MS 0801664-14.2015.8.12.0029, relator Des. Dorival Renato Pavan, julgado em 30/11/2016, 4a Câmara Cível, publicado em 30/11/2016).

E não se trata de fotografia particular, mas sim de
arquivos digitais disponibilizados no
site
da Secretaria de Comunicação do Estado de Mato Grosso
, que, inclusive, já a tinha amplamente divulgado em outras oportunidades.

Ademais, foi utilizada para retratar a atuação dos policiais no Estado, o que se confirma pela própria legenda “
Funcionários da casa noturna acionaram a Polícia Militar, por volta das 5h desta segunda-feira (20)
.”

Vale mencionar que nos autos n. 0008558-93.2016.8.11.0041 foi discutida a publicação dessa mesma foto em
18/10/2015 para demonstrar uma operação
policial ocorrida em outra circunstância, os quais foram julgados improcedentes justamente em razão do mero intuito ilustrativo.

Na presente lide igualmente serviu apenas como adorno visual de matéria jornalística de interesse social, com abordagem de cunho informativo e narrativo, sem qualquer intenção depreciativa, até porque nem foi divulgado o nome do apelado, mas sim o da pessoa envolvida na briga, e, mesmo assim, tão somente as iniciais, que, aliás, são totalmente diferentes das suas.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso
e inverto o ônus da sucumbência, em observância ao artigo 85, §2o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021